Tribunal: CARF
Processo: 10880.933713/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933713/2015-31
RESOLUÇÃO
1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-72.646,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 1434 que homologou em parte a compensação
declarada no PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2010.
O crédito no montante de R$ 4.680.211,04 indicado no PER/DCOMP
identificado sob no 16906.63241.181012.1.7.03-8312 foi analisado de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que
emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ
disponível para compensação no montante de R$ 2.151.191,37.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 146 e
147), a diferença em tela decorre da não confirmação das seguintes parcelas:
- R$ 2.503.861,59 correspondente à CSLL devida por estimativa/balancete de
redução nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, objeto de compensação não
homologada
-
PER/DCOMP(s)
no
40578.10948.260210.1.3.11-2261
e
19286.65428.060810.1.7.02-8053; e,
- R$ 25.158,08 correspondente à falta de confirmação da CSLL retida na fonte
abaixo relacionada.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
3
A redução do crédito indicado pelo contribuinte resultou na
homologação parcial da DCOMP no 16906.63241.181012.1.7.03-8312 e na não
homologação da DCOMP no.03320.82071.181012.1.3.03-1740.
Cientificado em 14/07/2015, o contribuinte, representado por
procurador
(fl.
23),
apresentou
em
12/08/2015
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 03 a 17, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminares.
O débito decorrente da não homologação das compensações declaradas
foram exigidos pela D. Autoridade Fiscal sem a constituição do lançamento por
meio de um Auto de Infração ou de uma Notificação de Lançamento como
determina o artigo 142 do CTN.
Assim, resta claro que a presente exigência deve ser cancelada, uma vez
que o r. despacho decisório não é a via competente para a exigência de tributo;
A D. Autoridade Fiscal desconsiderou sem qualquer análise as parcelas
de estimativa mensais de janeiro e fevereiro compensadas com crédito de COFINS
e saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, desconsiderou, ainda, as
retenções de CSLL a que a requerente foi submetida, por suposta falta de
comprovação pelas empresas pagadores. O procedimento adotado não descreve
de forma clara e precisa os argumentos que fundamentaram a não confirmação
de parte do crédito pleiteado de forma que despacho decisório deve ser
declarado nulo por violação dos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, e por haver cerceamento do direito de defesa da Requerente.
Mérito.
Da impossibilidade de glosa de estimativas mensais
Nos termos do artigo 74, §§ 6o e 7°, da Lei n° 9.430/96, caso as DCOMPs
apresentadas não sejam homologadas, eventuais débitos não recolhidos em razão
da não homologação de compensações serão cobrados diretamente pelas
autoridades fiscais no âmbito dos próprios processos administrativos originados a
partir das DCOMPs.
Em decorrência disso, a eventual não homologação das compensações
de estimativas mensais de CSLL de Janeiro e fevereiro de 2010 com credito de
COFINS e de saldo negativo de IRPJ apurados em períodos anteriores não pode
ensejar a glosa do valor relativo a esses períodos para fins de apuração do saldo
negativo de CSLL do ano de 2010, sob pena de a Requerente ser duplamente
onerada: uma vez em razão da não homologação das compensações das
estimativas mensais (feita nos processos relativos às DCOMPs) e outra em razão
da não homologação da maior parte das compensações objeto destes autos.
Da CSLL retida em contratos firmados pela Requerente.
A Requerente celebra diversos contratos com outras empresas e, os
rendimentos obtidos pela Requerente, decorrente desses contratos, sofreram
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
4
retenções na fonte da Contribuição Social, que compuseram as parcelas de saldo
negativo de CSLL utilizadas nas compensações objeto do presente processo
administrativo.
O r. despacho decisório, ao analisar os rendimentos recebidos pela
Requerente durante o ano de 2010, não reconheceu que restou comprovado
parte do recolhimento de CSLL Fonte, nos seguintes valores:

Nesse contexto, tendo em vista que a Requerente está buscando os
demais documentos que comprovam as retenções/arrecadações de CSLL Fonte
perante as empresas discriminadas acima, responsáveis pela retenção, a
Requerente desde já protesta pela posterior juntada dos documentos que
comprovam a totalidade do seu crédito de CSLL Fonte, o qual também poderá ser
verificado mediante perícia contábil, que já se requer.
REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Visando a demonstrar de forma cabal que o crédito de saldo negativo de
CSLL apurado e objeto dos pedidos de compensação formulados estão
integralmente corretos, a Requerente pleiteia, nos termos do artigo 16, inciso IV,
do Decreto 70.235/72, e do artigo 57, inciso IV, do Decreto n° 7.574/11,
cumulados com o artigo 38 da Lei n° 9.784/99, a reforma parcial do r. despacho
decisório com determinação de que haja a realização de perícia.
Por meio desta prova, não haverá duvidas acerca da existência da
totalidade dos créditos pleiteados. Nesse sentido, a Requerente esclarece, desde
já, que os trabalhos de diligência e perícia deverão buscar a comprovação da
origem dos créditos utilizados, por meio da resposta aos seguintes quesitos:
(i) deve-se verificar se a Recorrente apurou crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL durante o ano calendário de 2010, e qual a composição
desse crédito;
(ii) quanto às parcelas de crédito de CSLL Fonte, deve-se verificar e
confirmar qual o seu exato montante e a forma como foram apurados,
em especial se por CSLL Fonte pago pelas fontes retentoras e por
estimativas compensadas em 2010;
(iii) apuradas as parcelas do crédito, deve-se verificar se esse montante
é suficiente para extinguir os débitos declarados por meio das DCOMP's
objeto desse processo administrativo; e,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
5
(iv) enfim, deve-se verificar se os débitos decorrentes da homologação
parcial
das
compensações
pleiteadas
no
presente
processo
administrativo são efetivamente devidos pela Requerente ou se há
algum saldo a restituir.
Para acompanhamento dos trabalhos periciais, a Requerente nomeia como sua
perita a Sra. Melina Rodrigues, com cédula de identidade n° 32.769.925-5, inscrita
no CRC sob o n° 1SP271438/0/9, com endereço comercial na Avenida das Nações
Unidas, n° 12.901, Torre Norte - 8 o andar, Brooklin, São Paulo, Estado de São
Paulo. Ademais, a Requerente, desde já, protesta pela apresentação de quesitos
suplementares, complementares e/ou elucidativos no decorrer da perícia, ante as
questões que dela poderão advir.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP), analisando os argumentos da Contribuinte, julgou a Manifestação procedente em
parte, em acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se o autuado revela
conhecer plenamente as razões de decidir e sobretudo pode manifestar-se
mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes à CSLL devida por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO. CSRF.
A contribuição retida na fonte somente pode ser utilizada para compensação se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Cabe ao contribuinte efetuar a prova do seu direito creditório.
Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
DCOMP. DILIGÊNCIA.
Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a certificação da
certeza e liquidez de crédito tributário passível de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
6
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-72.646, proferido
pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
mas manteve o não reconhecimento de parte de um crédito de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2010.
Como relatado, a controvérsia teve início com a transmissão do PER/DCOMP no
16906.63241.181012.1.7.03-8312, no qual a contribuinte pleiteou a compensação de débitos
utilizando um crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2010. O crédito declarado,
no montante total de R$ 4.680.211,04, é composto por retenções na fonte (CSRF) no valor de R$
137.619,61 e estimativas mensais compensadas no valor de R$ 4.542.591,43.

O Despacho Decisório reconheceu apenas parcialmente o crédito, no valor de R$
2.151.191,37. A glosa (não reconhecimento) recaiu sobre R$ 2.503.861,59 de estimativas
compensadas e R$ 25.158,08 de retenções na fonte.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
7
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese: i) a impossibilidade de glosa das estimativas mensais (R$ 2.503.861,59), pois
a eventual cobrança deveria ocorrer nos processos das DCOMPs de origem, sob pena de bis in
idem; e ii) a comprovação do crédito de CSRF (R$ 25.158,08), protestando pela juntada posterior
dos documentos comprobatórios, o que foi feito por meio da petição de fls. 82/84, que anexou os
Informes de Rendimentos (fls. 87/112).
Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de dar provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade. A Turma a quo reconheceu o direito creditório adicional de R$ 2.503.861,59
(relativo às estimativas), com base na Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006. Contudo, a
DRJ manteve a glosa atinente às retenções na fonte (CSRF) não confirmadas, no valor de R$
25.158,08. De acordo com a decisão, a juntada posterior de documentação só é possível nos casos
especificados em lei e a contribuinte não teria cumprido os requisitos para tal. O Acórdão da DRJ,
em sua fundamentação, não fez qualquer menção à petição de fls. 82/84, nem aos comprovantes
de retenção de fls. 87/112. Assim, o crédito de CSRF foi mantido glosado.
Inconformada com a manutenção da glosa do CSRF, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário, reiterando os fatos e argumentos da Manifestação de
Inconformidade. Aduz que a lide se restringe ao reconhecimento do crédito de R$ 25.158,08
(CSRF) e que a DRJ falhou ao não examinar os documentos comprobatórios (fls. 87/112) que já
constavam nos autos antes do julgamento, em violação ao Princípio da Verdade Material. Ao final,
pugna pela reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a integralidade do seu
crédito, homologando, assim, a compensação realizada.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Como se viu, o cerne da controvérsia encontra-se delimitado: a decisão da DRJ foi
favorável à Recorrente no tocante à glosa das estimativas compensadas (R$ 2.503.861,59),
restando, portanto, a este Colegiado analisar exclusivamente a legitimidade da glosa do crédito de
R$ 25.158,08, oriundo de CSLL Retida na Fonte (CSRF).
A DRJ manteve a referida glosa por entender que a prova documental não foi
apresentada no momento oportuno (juntamente com a Manifestação de Inconformidade
original), além de indeferir o pedido de diligência formulado, por não atender aos requisitos
previstos para sua formulação. Confira-se:
“Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade, admitida a dilação do
prazo para formação de prova documental apenas quando: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
8
Na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art.
16 § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
A adoção do procedimento de diligência ou perícia, acima mencionado, objetiva,
única e tão somente, dirimir eventual dúvida com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas.
No tocante à realização de diligência ou perícia, vale lembrar que no presente
caso o ônus da prova é do contribuinte, incabível portanto a realização de
diligência ou perícia para a certificação da certeza e liquidez do crédito tributário”.
Por outro lado, a Recorrente informa que os rendimentos obtidos em contratos
celebrados com terceiros sofreram retenções na fonte da Contribuição Social, as quais
compuseram as parcelas do saldo negativo em questão, conforme apontado em quadro
demonstrativo.
Enfatiza que, em 21/08/2015, ou seja, antes do julgamento de primeira instância,
juntou a estes autos os Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 87/112), por meio dos quais pretende comprovar
a efetiva retenção das parcelas do direito creditório que se encontram em discussão. E, ainda, que
a maior parte das retenções de CSLL decorrem de valores recebidos pela empresa Canavialis S.A.,
incorporada pela Recorrente em 30/09/2010 (fls. 113/132), e que, por tratar-se de documentos
antigos e de difícil acesso, a Recorrente encontrou dificuldades para localizá-los.
De fato, da análise dos autos constata-se que a Recorrente protocolou a aludida
petição de fls. 82/84, por meio da qual juntou os "Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção", que se encontram às fls. 87 a 112. Contudo, ao fundamentar a
manutenção da glosa do CSRF, a DRJ não fez qualquer menção à petição e aos documentos
carreados.
Este Conselho possui entendimento pacificado, consolidado na Súmula CARF no
143, de que a prova das retenções não é restrita a um único tipo documental:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Logo, mesmo se os documentos juntados não fossem os informes oficiais, a Súmula
143 permitiria a análise de outras provas idôneas. No caso dos autos, entretanto, os documentos
de fls. 87 e seguintes são, em tese, os próprios Informes de Rendimentos — a prova documental
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933713/2015-31
9
primária prevista em lei — o que torna sua análise ainda mais premente. Assim, cabe a análise das
provas apresentadas.
Além disso, há a necessidade da comprovação de que as receitas que geraram as
retenções tenham sido oferecidas à tributação, em conformidade com a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o computo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Embora a Súmula 80 trate especificamente do IRPJ, seu fundamento é idêntico ao
da CSLL. Assim, para o correto deslinde da controvérsia, não basta a prova de que a retenção
ocorreu; é imperativo verificar se as receitas que deram origem a tais retenções foram
devidamente oferecidas à tributação na sua apuração da CSLL do ano-calendário de 2010.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos sejam
remetidos à Unidade da RFB competente para que:
i) Proceda ao exame dos documentos de fls. 87 a 112, juntados pela Recorrente
com a petição de fls. 82/84, a fim de atestar a prova da retenção, conforme Súmula CARF no 143;
ii) Verifique, por meio de análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e demais declarações pertinentes, se as receitas que deram origem às
retenções de CSLL informadas nos referidos documentos foram integralmente oferecidas à
tributação na apuração da CSLL do ano-calendário de 2010, em conformidade com o
entendimento da Súmula CARF no 80;
iii) Elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência;
iv) Cientifique o contribuinte sobre o resultado, facultando-lhe a oportunidade de
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto
7.574/2011.
Após cumpridas as etapas, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 226
DF CARF MF
Original